Tribunal: TJDFT
Processo: 0721320-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721320-32.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DEYSIANI PAULLA FIALHO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). POSSE DE ARMA DE MUNIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28. INCABÍVEL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. FLAGRANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA CARACTERIZADA. CONDUTA SOCIAL DESABONADA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA EM CONSONÂNCIA COM QUANTIDADE DE PENA A SER CUMPRIDA. DEVOLUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM LÍCITA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1.O conjunto probatório atesta a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, com destaque para os depoimentos policiais, confissão na fase policial de uma das acusadas, circunstâncias do crime e apreensão de diversos tipos de entorpecente e de diversos apetrechos utilizados para a prática da traficância, o que torna inviável a absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação da conduta para o crime do artigo 28 da Lei no 11.343/2006. 2. O depoimento dos policiais, responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão para apuração de homicídio de integrante de grupo rival no tráfico de drogas, que resultou na prisão em flagrante dos acusados, que guardavam e tinham em depósito, para fins de difusão ilícita, diversos tipos de entorpecentes e apetrechos utilizados para o tráfico, é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de que tenha ele interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime. 3. A causa de aumento prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 deve ser aplicada apenas quando satisfeitos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. 4. Merece ser mantida a valoração negativa da conduta social, porquanto as acusadas não pouparam seus familiares, menores de idade, do mundo perverso da criminalidade, comercializando entorpecente e incentivando que seus consumidores fizessem uso na presença destas, o que revela a reprovabilidade da conduta. 5. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo a linha jurisprudencial traçada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RHC 143.449/MS, vem reconhecendo, excepcionalmente, a atipicidade material da posse/porte de pequenas quantidades de munições, desacompanhadas de arma de fogo, quando inexistente a potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado. 6. O critério (quantidade de munição) estabelece um corte que deve ser visto juntamente com outras circunstâncias envolvendo os fatos, tendo em vista que a quantidade, por si só, não é suficiente para determinar a insignificância. É necessário verificar uma série de circunstâncias - a exemplo daquelas já consolidadas na jurisprudência do STF - para se ter clara a atipicidade material. Devem ser preenchidos os requisitos já consagrados pela jurisprudência, quais sejam: ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social (STF, HC 1388390 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 05/12/2017). 7. Na hipótese, o crime de posse ilegal de munição de arma de fogo de uso permitido foi evidenciado em sede de busca e apreensão, determinada pelo Juízo, na residência da acusada, que ostenta antecedentes penais, em apuração ao crime de homicídio decorrente da guerra pelo tráfico ilícito de entorpecentes, sendo apreendido na diligência policial, entorpecentes de diversos tipos e apetrechos utilizados pelo tráfico. Nesse contexto, inviável a aplicação do princípio da insignificância. 8. Correto o regime inicial prisional semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, "b", e §3o, do Código Penal para a acusada, e o regime inicial fechado tendo em vista a pena aplicada, 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e a reincidência do corréu. 9. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único, do art. 243, da Constituição Federal, e no artigo 63, da Lei Antidrogas. Não comprovada a origem lícita da importância financeira aprendida, deve ser mantido o perdimento 10. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 12, caput, da Lei 10.826/2003, ao não reconhecer a atipicidade de conduta, ante o princípio da insignificância. Assevera que a sua condenação se deu apenas por uma única munição desacompanhada de objeto que pudesse deflagrá-la, uma vez que o laudo de exame de eficiência de arma de fogo constatou que o objeto era inapto a produzir disparos. Requer a absolvição, em observância aos princípios da proporcionalidade e da insignificância. Por fim, conquanto tenha a recorrente fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirmou expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pelo STF, quanto à atipicidade de conduta em situações de inexistência de ofensividade ao bem jurídico tutelado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao 12, caput, da Lei 10.826/2003. Isso porque a turma julgadora assentou: Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo a linha jurisprudencial traçada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RHC 143.449/MS, vem reconhecendo, excepcionalmente, a atipicidade material da posse/porte de pequenas quantidades de munições, desacompanhadas de arma de fogo, quando inexistente a potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado. Assim, o critério (quantidade de munição) estabelece um corte que deve ser visto juntamente com outras circunstâncias envolvendo os fatos, tendo em vista que a quantidade, por si só, não é suficiente para determinar a insignificância. É necessário verificar-se uma série de circunstâncias - a exemplo daquelas já consolidadas na jurisprudência do STF - para se ter clara a atipicidade material. Devem ser preenchidos os requisitos já consagrados pela jurisprudência, quais sejam: ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social (STF, HC 1388390 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 05/12/2017). No caso dos autos, não merece guarida o pedido absolutório, dado o contexto dos autos, em que, flagrantemente utilizada a arma e a munição com a intenção de intimidar terceiras pessoas, pois foi o que disse a acusada perante a autoridade policial, sendo que ela utilizava a arma em prol do tráfico ilícito de entorpecente, realizado por ela e pelo acusado Lucas, seu companheiro. Ademais, a acusada ostenta outras passagens pelo mesmo ilícito, tudo a corroborar pela expressividade da lesão jurídica e pela ofensividade da conduta, tornando a conduta típica. Cumpre destacar que a acusada Deysiani ostenta condenação criminal pela prática do crime previsto no artigo 14, caput, do Estatuto do Desarmamento, processo 2019. 03.1.004955-8 (ID n. 22715714, p. 43) e quando adolescente, se envolveu com a prática do ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, sendo-lhe concedida a remissão (ID n. 22715714, p. 47), o que evidencia a maior reprovabilidade da conduta, e, por consequência, afasta-se eventual princípio da insignificância (ID 26006770). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada encontra-se em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE, NO CASO CONCRETO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A questão controvertida cinge-se à possibilidade de se reconhecer atípica a conduta do indivíduo preso na posse de arma de fogo do tipo pistola, marca Taurus, modelo PT938, carregada com duas munições, bem como 25 munições calibre .38. 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse das munições, ainda que desacompanhadas de arma de fogo, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo dos artefatos por meio de laudo pericial. 3. Por outro lado, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, esta Corte passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, quando ficar evidenciado o reduzido grau de reprovabilidade da conduta. 4. No caso em exame, entretanto, verifica-se que a apreensão do artefato bélico decorreu de operação deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal, que, em cumprimento a mandado de busca e apreensão em desfavor do acusado, logrou êxito na apreensão da arma de fogo e munições anteriormente descritas, de modo que não se revela possível a flexibilização do entendimento consolidado nesta Corte, uma vez que as circunstâncias do caso concreto demonstram a efetiva lesividade da conduta. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1792559/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 10/8/2021). Assim “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Por fim, levando a indicação errônea da alínea do permissivo constitucional à conta de mero erro material, verifico que o apelo interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional não merece prosseguir, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “é entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp 1359535/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1o/2/2019). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1740895/RJ, Rel Ministro ANTÔNICO CARLOS FERREIRA, DJe 12/3/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023